Tribunal: STF
Processo: Rcl 90008
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO TEMA N. 708 DA RG. INOCORRÊNCIA, CONFORME ANÁLISE NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA IMPROCEDENTE.

1. Trata-se de Reclamação ajuizada por RMR VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA., contra decisão proferida pela 8ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nos autos do processo n. 0082122-33.2021.8.19.0001, que teria violado o decidido por este Supremo Tribunal Federal no Tema n. 708 da Repercussão Geral. 

2. Alega a parte autora na inicial que “a demanda originária trata de ação de repetição de indébito proposta pela ora Reclamante com o objetivo de ver reconhecido o seu direito à restituição do valor indevidamente pago ao Estado do Rio de Janeiro a título de IPVA do ano de 2015, relativo a veículo de marca Range Rover Evoque, de placa AXC5383, no valor de R$ 10.128,92” (fl. 5, e-doc. 1). 

Afirma que “apesar da regular quitação do IPVA referente ao exercício de 2015 perante o Estado de origem do veículo, em estrita obediência à legislação em vigor daquele ente, o Estado do Rio de Janeiro passou a realizar nova cobrança do IPVA para o mesmo exercício, o que ensejou a distribuição do feito originário” (fl. 5, e-doc. 1). 

Sustenta que “o Juízo de primeiro grau proferiu acertada sentença, julgando totalmente procedentes os pedidos narrados na exordial, condenando, ainda, a Fazenda Estadual a restituir o valor indevidamente pago à título de IPVA do ano de 2015, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação e à restituição das custas adiantadas pela Autora” (fl. 5, e-doc. 1). 

Aduz que “a Fazenda Estadual interpôs recurso de Apelação absolutamente genérico, com argumentos inaplicáveis à hipótese, objetivando a reforma da r. Sentença, o qual, para surpresa da ora Reclamante, foi provido pela C. Oitava Câmara de Direito Público, por meio do acórdão ora Reclamado” (fl. 6, e-doc. 1). 

Dispôs a ementa da decisão reclamada (e-doc. 3):

Apelação Cível. Ação de repetição de indébito fiscal. Direito Tributário. IPVA. Veículo adquirido de empresa do Estado do Paraná por empresa do Estado do Rio de Janeiro em 23/12/2014. Transferência do veículo para a empresa sediada no Estado do Rio de Janeiro antes da ocorrência do fato gerador do IPVA do exercício de 2015. Recolhimento do IPVA de 2015 no Estado do Paraná em 03/02/2015. Posterior registro do veículo no Detran-RJ em 03/03/2015. Competência do Estado do Rio de Janeiro para a cobrança do imposto, nos termos do julgamento do RE 1016605 - Tema nº 708 pelo STF, com repercussão geral, em que se fixou a tese “A Constituição autoriza a cobrança do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) somente pelo Estado em que o contribuinte mantém sua sede ou domicílio tributário.” Provimento do recurso para julgar improcedente o pedido.

Alega que contra essa decisão “foram opostos competentes embargos de declaração, tendo em vista que o acórdão reclamado incorreu em flagrante equívoco decorrente de assunção de premissa fática equivocada, uma vez que considerou que as circunstâncias fáticas e jurídicas ventiladas na presente demanda ensejariam a aplicação do tema 708 do STF, quando, em verdade, a discussão ora suscitada em nada se adequa ao entendimento firmado no referido paradigma por meio da Corte Suprema” (fl. 6, e-doc. 1). 

Os embargos de declaração inicialmente opostos foram rejeitados. Na sequência, foram apresentados novos embargos declaratórios, igualmente rejeitados. Posteriormente, interpuseram-se recursos especial e extraordinário, aos quais foi negado seguimento. Por fim, foi interposto agravo interno, ao qual se negou provimento.

Defende a reclamante que “o acórdão prolatado pela C. Oitava Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro contraria diretamente a autoridade do precedente emanado por este STF quando do julgamento do Tema 708, na medida em que o aplicou equivocadamente, tendo em vista que os pressupostos fáticos e jurídicos não se ajustam ao caso em tela” (fl. 7, e-doc. 1). 

Diz que “no presente caso (...) a Reclamante adquiriu a propriedade de veículo de indivíduo domiciliado em outra unidade da federação, atividade que requer uma série de procedimentos burocráticos e administrativos para ser efetivada, até que a transferência da propriedade e da jurisdição do veículo se concretizem e aperfeiçoem, com a expedição do competente Certificado de Registro de Veículo” (fl. 8, e-doc. 1). 

Insiste em dizer que “embora o acórdão reclamado tenha invocado o Tema nº 708 como fundamento determinante para o deslinde da controvérsia, deixou de proceder à indispensável análise da identidade fática e jurídica entre o paradigma vinculante e a hipótese concreta, promovendo a aplicação automática e descontextualizada da tese firmada por esta Corte” (fl. 10, e-doc. 1). 

Ressalta que “o Tema 708 tratou de licenciamento estratégico ou fictício de veículos em unidade diversa do domicílio do contribuinte, para fins de economia tributária, e decidiu-se que, nessas hipóteses, somente o Estado onde o contribuinte mantém seu domicílio tributário possui competência para cobrar o IPVA correspondente. No caso dos autos, contudo, a situação fática e jurídica é substancialmente diversa. A Reclamante não praticou qualquer artifício de licenciamento em outro Estado para burlar a tributação. Ao contrário, houve uma operação regular de compra e venda entre partes de Estados distintos, com a transferência real da propriedade do veículo de um contribuinte paranaense para outro domiciliado no Rio de Janeiro” (fl. 13, e-doc. 1). 

Requer, liminarmente, a suspensão do processo de origem e, no mérito, a cassação da decisão reclamada.

3. O voto do Desembargador Relator foi proferido nos seguintes termos (e-doc. 3):

“Assim, para fins de cobrança do IPVA, segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal, não importa onde o veículo está licenciado, mas onde está domiciliado o seu proprietário. Isso porque, embora o IPVA seja um imposto real, tem como fato gerador a propriedade do veículo, nos termos do artigo 155, III, Constituição Federal, e como sujeito passivo uma pessoa física ou jurídica, que será responsável pelo pagamento do tributo em seu domicílio tributário, conforme artigo 127, II, CTN. 
Dessa forma, haja vista que a propriedade do bem móvel se transfere com a tradição e havendo a prova inequívoca de que o negócio foi realizado em 23 dezembro de 2014, conforme documento de fls. 26, com a autorização da transferência do veículo nesta data, somente o Estado do Rio de Janeiro estaria autorizado a recolher o tributo. Assim, tem-se por correto o IPVA cobrado pelo Detran-RJ. 
Portanto, ainda que o imposto tenha sido recolhido no Estado do Paraná mediante pagamento da cota única no valor de R$4.502,74, pagou errado o contribuinte, que teria direito apenas à repetição do tributo pago no Estado do Paraná, e não no Estado do Rio de Janeiro, competente para o recolhimento do tributo. 
Sendo assim, o meu voto é no sentido de dar provimento ao recurso e julgar improcedente o pedido autoral, razão pela qual inverto o ônus de sucumbência e condeno a autora ao pagamento das despesas processuais e de honorários advocatícios no percentual de 10% do valor da causa.”.

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

4. Inicialmente, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 

5. Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).

Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.

6. Discute-se, na presente reclamação constitucional, se a decisão reclamada, ao reconhecer ser do Estado em que domiciliado o proprietário do veículo a competência para a arrecadação do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA, em detrimento do Estado em que domiciliado o alienante, teria aplicado indevidamente o entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.016.605 (Tema n. 708 da Repercussão Geral).
 
7. Nesta oportunidade, destaco o paradigma apontado:
 
Tema 708 - Possibilidade de recolhimento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) em estado diverso daquele em que o contribuinte mantém sua sede ou domicílio tributário.
Tese: A Constituição autoriza a cobrança do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) somente pelo Estado em que o contribuinte mantém sua sede ou domicílio tributário.


8. Destaco que, a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, são elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. 

9. Verifico que a decisão reclamada reconheceu que, tendo a transferência da propriedade do veículo ocorrido em 23 de dezembro de 2024, com a correspondente autorização de transferência nessa mesma data, apenas o Estado do Rio de Janeiro estaria legitimado a proceder à arrecadação do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA, afastando, assim, a possibilidade de repetição do indébito tributário em favor do contribuinte.

Constato que a decisão ora questionada encontra-se em consonância com o entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento do RE n. 1.016.605 (Tema n. 708 da RG), na medida em que o referido precedente assentou ser constitucional  a cobrança do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) somente pelo Estado em que o contribuinte mantém sua sede ou domicílio tributário.
 
Desse modo, verifico que a conclusão da decisão reclamada apresenta fundamentação idônea, porquanto amparada em elementos fáticos pertinentes, na medida em que considerou ser de competência do Estado em que situado o domicílio tributário do proprietário do veículo — cuja transferência ocorreu em 23.12.2024 — a arrecadação do IPVA, tendo a exação sido realizada em conformidade com a legislação estadual aplicável (art. 1º da Lei n. 2.877), que assim dispõe:


“Parágrafo único. Considera-se ocorrido o fato gerador:
I- em 1º de janeiro de cada exercício ou quando o veículo for encontrado no território do Estado do Rio de Janeiro sem o comprovante do pagamento do imposto objeto desta Lei; 
II- na data de sua primeira aquisição por consumidor final, no caso de veículo novo; 
III- na data do desembaraço aduaneiro, em se tratando de veículo novo ou usado importado do exterior pelo consumidor final.”.

9. Ademais, a aferição acerca de eventual equívoco da autoridade reclamada quanto à correção da aplicação da legislação estadual à lide demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, providência incompatível com a estreita via da reclamação constitucional, que não se presta à reapreciação de fatos e provas.

10. Por todo o exposto, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF, julgo improcedente a presente reclamação.

Publique-se.

Brasília, 30 de janeiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente